Tribunal: CARF
Processo: 10880.678786/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678786/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.084 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Recorrente
TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB junte aos autos o inteiro teor
do processo judicial ajuizado pela Recorrente acerca da matéria em julgamento de que trata a
Informação Fiscal daquela unidade.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Versa o presente sobre o Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 39025.30851.120609.1.3.04-4047, , de fls. 3 a 41, datados de 25/11/2010,
demandando créditos considerados como indevidos ou a maior de PIS-PASEP (pagos em
20/03/2003), a serem utilizados em compensação, nos montantes de R$ 52.016,68 com uma
correção pela taxa Selic de 14,74%, gerando um novo montante de 59.683,94.
No Despacho Decisório (Eletrônico) 849801692 de fls. 05/06, datado de
23/10/2009, o direito de crédito é negado sob o seguinte fundamento: “Limite do crédito
analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão Informado no
PER/DCOMP: 52.016,68.A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678786/2009-15
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.084 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678786/2009-15

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada”
Ciente do despacho da RFB em 05/11/2012 (fl. 07), a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade em 07/12/2009 (fls. 08 a 14), alegando, basicamente, que:
que os pagamentos efetuados pela Recorrente para a quitação do débito de PIS (6912-01) de
fev/2008 no valor de R$ 560.619,57, somam a quantia de R$ 629.182,73. Logo haveria um
recolhimento indevido no total de R$ 68.563,16, onde parte deste valor pago a maior foi
utilizado para compensação no montante de R$ 52.016,68, e atualizado chegou ao montante
de R$ 59.683,94.
Segundo a DCTF retificadora de 12/06/2009, de fls 38 a 46, com destaque
informações de 41, onde o valor lançado de PIS devido é R$ 128;624,43, mas pagou o montante
superior de R$ 180.641,11, logo restaria tal crédito aproveitado nesta per/comp de forma
legitima..
A decisão de primeira instância (fls. 75 a 80), proferida em 22/08/20124, foi,
por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob o
fundamento de que “A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de
documentos que a embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado
com base na DCTF originária. E por isso, não se admitiria a existência de indébito tributário
quando o valor recolhido encontrar-se-ia totalmente utilizado para pagamento de tributo
informado em declaração que constitui confissão de dívida e não houvesse provas quanto a
eventual erro material contido na declaração. Assim como o princípio da verdade material não
transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro material, o qual recai sobre
aquele que o alega.”.
Ciente da decisão de piso em 12/12/2011 (fl. 82), a empresa interpôs Recurso
Voluntário em 10/01/2015 (fls. 83 e 92), sustentando, em síntese, que: “Trata-se de caso em que
a Recorrente, tendo vinculado recolhimento em DARF no valor de R$ 180.641,11 para
amortizar débito de COFINS (5856) apurado em fevereiro/08, posteriormente, retificou a sua
declaração (DCTF) para reduzir o valor amortizado do pagamento em questão (DARF) para
R$ 128.624,43. De tal redução, resultou um pagamento excedente no valor de R$ 52.016,68, o
qual corresponde ao crédito empregado pela Recorrente nas compensações em discussão É
importante ressaltar, desde o primeiro momento, que a DCTF retificadora em questão foi
transmitida pela Recorrente em 12/06/2009, sendo, portanto, ANTERIOR AO PRÓPRIO
DESPACHO DECISÓRIO, datado de 05/11/2009. Nos termos da IN RFB n° 903/2008, que
regulamentava a entrega de DCTF época dos fatos, a DCTF retificadora possui a mesma
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.084 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678786/2009-15

natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente . Dessa
forma, ao auditar as compensações declaradas, a Fiscalização tinha o dever de considerar a
retificação procedida pela Recorrente (DCTF "retificadora") em período anterior ao
despacho que não homologou as compensações.... Para ratificar o despacho decisório que não
homologou as compensações, a DRJ/SP1 sustentou que a Recorrente, supostamente, deveria ter
trazido, em sua Manifestação de Inconformidade, cópia de sua escrituração contábil e
demonstrações financeiras, com o intuito de comprovar que a redução procedida em sua DCTF
"retificadora" corresponde, efetivamente, à realidade dos fatos. Tal entendimento exarado pela
DRJ/SP1, contudo, é manifestamente ilegal, a uma, por completa ausência de previsão legal ou
regulamentar. Note-se, a esse respeito, que a IN RFB 903/2008 - ato que, como já dito,
regulamentava a entrega da DCTF retificadora à época dos fatos - NÃO contém qualquer
dispositivo a estabelecer a obrigatoriedade de tal comprovação, seja no Capítulo dedicado à
retificação de declarações ("Capítulo V - DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO"), seja em
suas demais disposições ...” (sic).
Em 06/05/14 o processo foi enviado ao CARF, tendo sido distribuído a este
relator em março de 2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele se
conhece.
A questão central do presente contencioso é de extrema simplicidade, fundada
exclusivamente na alegação que não foram considerados tanto pela fiscalização , bem como
autoridade a quo a DCTF retificadora , conforme já havia sido apresentado na peça de
impugnação e aqui também replicada, onde o contribuinte atesta que realizou segundo as normas
de regência o devido ato para se apropriar dos crédito utilizados na PERD/COMP em tela.
Compulsando os autos, constatei que a DCTF retificadora foi transmitida em
12/06/2009, fls. 41, antes da ciência do DDE no 849801692, em 23/10/2009, com a ciência
epistolar em 05/11/2009 fls. 07
A decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido de restituição e a não
homologação da compensação por falta de prova contábil, que atestasse os fatos que
comprovasse, a natureza das informações retratas pelo contribuinte em seu lançamento fiscal do
indébito.
É verdade que anteriormente à atual sistemática, a DCTF retificadora somente se
prestava a reduzir o montante do tributo declarado, sujeitando-se a um procedimento
administrativo de análise do mérito da retificação, de forma que o valor inicialmente declarado
somente seria alterado para o menor se houvesse prova antecipada do erro.
Apesar da retificação da DCTF em questão ter operado ao abrigo da
espontaneidade, porquanto efetuada antes de qualquer procedimento do Fisco. Nessas
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.084 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678786/2009-15

circunstâncias, a DCTF retificadora apresentada poderia operar eficazmente a situação jurídica
anterior se a parte interessada tivesse assumido ônus da prova de que existiria pagamento a
maior, com a devida apresentação da documentação fiscal e a parte da contabilidade que
comprovasse que aqueles novas informações estariam de fato em consonância ao que contém a
sua escrituração contábil e fiscal..
Assim, ficaram pendentes de apreciação os elementos constituidores correto
aquela DRJ em seu grau de recurso em realizar juízo sobre se realmente aquelas informações de
valores da DCTF retificadora expressavam a verdade contábil e fiscal, quando poderia o
Recorrente ter inserido os documentos contábeis e fiscais para manter junto a fiscalização para se
manifestar sobre a matéria de forma clara etc.
E além disto neste processo aponta-se a existência de processo judicial que
concorra para o mesmo objeto deste processo administrativo, que inclusive consta do relatório
fiscal, porém não foi encontrado as suas peças de forma integral.
Neste sentido inclusive houve sustentação oral do patrono durante o julgamento
deste Recurso Voluntário .discorrendo a existência de sentença favorável ao presente pleito, em
processos administrativos idênticos ao presente , porém não está claro qual o processo judicial e
não foram também acostado as copias de tal peça que possa dar um norte seguro a conclusão
deste voto.
Por todo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB junto aos autos o inteiro teor do processo ajuizado pela
Recorrente a cerca da matéria em julgamento de que trata a informação fiscal daquela unidade
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital